Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720896-17.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a petição de id 62953011. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/09/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator